Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-35.2017.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002101-35.2017.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.423.381-32 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA - CABIMENTO -
QUANTUM
DE PENA APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - RECURSO PROVIDO PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA SEM ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO.

“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...].”
(TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002101-35.2017.8.11.0033 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

RAFAEL CORDEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provida parcialmente a Apelação criminal NU
0002101-35.2017.8.11.0033, para readequar as penas do embargado pelo
porte irregular de arma de fogo de uso permitido, a 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 238/252 - ID 181853165).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal afirma existir contradição por constar da dosimetria a pena de
“2 (dois) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa”
e na parte dispositiva
“2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 10 (onze) dias-multa”.

Pede o provimento para que seja sanada a contradição apontada (fls. 256/259 - ID 182791179).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU
0002101-35.2017.8.11.0033, a pena do embargado fora reduzida de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão, ante o afastamento da reincidência e reconhecimento da confissão espontânea.

Todavia, constou da fundamentação dosimétrica [segunda fase] a pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, por erro material.

Com efeito,
“afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]”
(TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 3.7.2017).

Registre-se que, neste caso, fora aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea, de modo a resultar definitiva a pena de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão
.

Assim sendo, o recurso aclaratório deve ser provido para corrigir o
quantum
de pena aplicada, na segunda fase da dosimetria.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir o erro material na dosimetria da pena, a fim de constar o seguinte teor:
“Em sua vez, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), redimensiona-se a pena intermediária para 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa”
, mantido o dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023